Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR SECRETARIA DE SAÚDE, RESIDENTE EM OUTRA LOCALIDADE, FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO TRANSPORTE – DIREITO AO RECEBIMENTO, CONFORME CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO – ESCALA DE PLANTÕES. CUSTEIO DE 6% (ART. 108 DA LC No 840/2011) – DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar auxílio transporte à parte autora, servidora da Secretaria de Saúde, residente em Teresina, PI, bem como o adimplemento de valores pretéritos, considerado o valor de R$ 163,61, por plantão, e quantificados 10 plantões por mês, totalizando R$ 1636,18, por mês e um retroativo de R$ R$ 44.176,86.
2. Dispõe o caput do art. 107, da Lei Complementar no 840/2011, que o auxílio transporte é “destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”.
3. Alega o recorrente sobre a impossibilidade de fixar a quantidade de 10 deslocamentos da parte por mês, porque ela trabalha em regime de plantão que seriam sequenciais, com tempo exíguo entre eles, agrupados em dois períodos, sem possibilidade de que a parte percorresse o trajeto trabalho-casa-trabalho, entre os plantões, motivo pelo qual entende indevidos os pagamentos de auxílio transporte, na quantidade indicada.
4. No documento de ID 38854199, não infirmado pelo recorrido, esclarece a Administração:
“[...] Em relação ao endereço da Servidora, informamos que quando a mesma apresentou os documentos para posse no cargo efetivo em 05/06/2017, declarou residência no GAMA-DF, Quadra 33 Lote 06 Apto 102, Setor Leste, conforme documento anexo (80201592). Em seguida, em 09/06/2017, apresentou Requerimento de Solicitação de GMOV no qual informou novo endereço na Rua DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA, no 3125, Teresina-PI, conforme documento anexo (80201778). Sendo assim o endereço foi alterado nessa data, e que permanece inalterado.
Em relação às escalas da Servidora, informamos que a mesma cumpre em média 10 Plantões mensais, entretanto as escalas são agrupadas em 2 (dois) blocos, sendo escalas de 18 horas com intervalo médio de 6 horas dentro dos agrupamentos, conforme se observa nas frequências anexas (80199747). Sendo assim, em análise das frequências anexas, este NGPESP entende que à Servidora é devido o pagamento do benefício com duas passagens de ida e duas passagens de volta, tendo em vista que não é possível fazer uma Viagem de Brasília a Teresina no intervalo de 6 horas, e o benefício, de acordo com a LC 840/11 é destinado ao custeio parcial das despesas com transporte coletivo, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. [...]” (grifei)
5. Os documentos referentes às escalas de trabalho, juntados por ambas as partes demonstram o agrupamento dos plantões realizados. Por outro lado, os comprovantes de passagens juntados pela parte autora e recorrida indicam a necessidade de mais de um dia (aproximadamente 1 dia e 4 horas) para percorrer a distância entre Teresina e Brasília de ônibus e de pouco mais de 2 horas, para percorrer a mesma distância de avião – ou seja, considerando o deslocamento até o aeroporto e tempo de antecedência necessário ao embarque, mostra-se inviável realizar a viagem por via aérea de ida e volta em até seis horas, entre as cidades.
6. Assim, percebe-se o relevo da argumentação trazida pelo Distrito Federal, ao escrutínio judicial, pois, da forma como foi estruturada a escala de serviço da servidora, agrupando os plantões em 2 blocos, com intervalos de 6 horas entre as escalas de serviço, não é possível a realização do transporte entre Brasília e Teresina, durante o transcurso de cada bloco de plantões, apenas, entre um bloco e outro, como é óbvio.
8. Por outro lado, observa-se, também, que a própria parte informou que realiza 10 plantões mensais e que viaja ao menos duas vezes por mês realizando o trajeto indicado (R$ 818,09 por trajeto, duas vezes ao mês, que totalizaria R$ 1.636,18) – Emenda à Inicial, ID 38854199 – pág. 2, o que está conforme à alegação do recorrente.
7. Então, como o auxílio transporte é devido exclusivamente para custeio parcial das despesas de transporte realizadas no deslocamento da residência para o trabalho e vice versa, e, como a recorrida faz esse percurso, por característica própria e específica da sua escala de serviço e local de residência, apenas aproximadamente duas vezes por mês, necessário se torna ajustar e decotar o valor da condenação, para não gerar locupletamento indevido às custas do erário público, e, também, não configurar abuso no exercício de direito legalmente previsto.
9. Dessa forma, reduzo a condenação, de forma a considerar o valor apontado pela parte autora e recorrida, como gasto de deslocamento, para que ele seja aplicado no deslocamento realizado (casa-trabalho-casa) por bloco de plantões, como informou o Ente Distrital e os especificou quanto aos períodos retroativos na planilha de ID 38854206 – pág. 2. Em complementação, necessário adotar também a planilha apresentada pelo Distrito Federal, quanto aos valores retroativos, porque além de considerar o valor indicado pela recorrida, referente aos deslocamentos realizados, apontou minuciosamente os plantões ocorridos no período, bem como decotou a cota parte de contribuição do beneficiário (6%), nos termos do art. 108 da Lei Complementar no 840/2011.
10. Por fim, o valor devido deverá ser o apontado naquela planilha, considerado apenas no seu valor histórico, que totaliza R$ 30.580,38, mas sobre o qual incidirá a taxa SELIC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, conforme preconizam o Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional no 113/2021.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença conforme supra.
12. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.